Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CONHECIDO O TEMA DE NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMEDIATA ANÁLISE DO MÉRITO. EVIDENCIADA A APARENTE CONDUTA DOLOSA E MÁ-FÉ AO TEMPO DO PREENCHIMENTO E ASSINATURA DOS FORMULÁRIOS À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO (TIDEM). DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADA PELA SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO INDEVIDA.

I. Não se conhece de matéria (não ocorrência de decadência) que teria sido expressamente afastada na sentença, por falta de interesse recursal.

II. Configuradas as situações excepcionais que afastam a prescrição (má-fé e aparência de ato doloso de improbidade administrativa). Inteligência da parte final do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 e Tema de Repercussão Geral n. 897 do Supremo Tribunal Federal. Reformada a sentença que teria reconhecido a prescrição. Imediata análise do mérito (Código de Processo Civil, artigo art. 1.013, § 4o).

III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007).

IV. Não preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo a permitir a revisão a qualquer tempo.

V. Diante da má-fé evidenciada pela declaração inverídica da parte apelada (“não” exerceria outra atividade remunerada), de forma acertada o ente distrital determinou o ressarcimento ao erário dos valores percebidos a título da gratificação (TIDEM), referente ao período em que, concomitantemente, ela percebeu remuneração diversa advinda de órgão de outra unidade federada.

VI. Apelação parcialmente conhecida. Afastada a prejudicial de prescrição. No mérito, provida. Sentença reformada. Julgado procedente do pedido formulado pelo ente distrital.